Tribunal: TJMT
Processo: 1056884-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056884-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO SAMPAIO CAETANO - CPF: 019.025.183-22 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - MAJORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1056884-62.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Francisco Sampaio Caetano

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Francisco Sampaio Caetano
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.125,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id. 173346278): Sustenta, em síntese, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74.

Afirma que a lesão não foi integral, porquanto defende seja aplicado o percentual de 75% sobre 70% correspondente à lesão que configura “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
”, com redução do valor da indenização para R$ 7.087,50.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 173346282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1056884-62.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Francisco Sampaio Caetano

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Francisco Sampaio Caetano
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.125,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de redução do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 173346269) concluiu que a lesão do autor decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e constitui
invalidez total
, por se tratar de dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete a
íntegra do patrimônio físico
e/ou mental da vítima, já que a lesão consiste em
amputação de membro superior direito
.

Ademais, ainda que tenha ocorrido a indicação de invalidez total, a perícia fez constar o percentual de 75% de invalidez intensa.

No entanto, verifica-se que o enquadramento em percentuais (10%, 25%, 50% e 75%) se refere apenas aos danos parciais incompletos, como consta da própria classificação do laudo com a indicação de item
VI, b.2.1.
(Id. 173346269):

Assim, a indenização, neste caso, deveria ter sido fixada no teto indenizatório do seguro obrigatório DPVAT, de R$ 13.500,00.

A sentença recorrida, por sua vez, assim realizou os cálculos (Id. 173346270).

“(...) No caso, considerando que o acidente ocorreu em 18/08/2019, devem ser aplicadas as alterações ocorridas na lei no. 6.194/74 em face da Medida Provisória no. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei no. 11.482/07 e da Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua invalidez.

Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a invalidez permanente em membro superior direito amputado, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. (...)

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro superior direito, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento).

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 6.194/74. (...)”.

No caso, como o recurso de apelação foi interposto apenas pela seguradora, não há falar-se em reforma da sentença, sob pena de violação ao princípio da proibição do
reformatio in pejus
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023